Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, BANCO GMAC S.A., a se manifestar no prazo de 05 (cinco dias), caso queira, quanto à petição e documentos colacionados pela apelante em IDs 20360481 a 20360483. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, terça-feira, 29 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102